Tribunal: TJDFT
Processo: 0742406-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Sandra De Santis Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0742406-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DARLY PAULA DA SILVA OLIVEIRA IMPETRANTE: FABIANNE DE OLIVEIRA PEREIRA AUTORIDADE: 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de DARLY PAULA DA SILVA OLIVEIRA, presa em flagrante em 31/3/2021, pela prática, em tese, dos crimes dos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 e 12, caput, da Lei 10.826/03. Em 1/4/2021, a prisão foi convertida em preventiva (ID 31764162). A defesa aponta como autoridade coatora o juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. A impetrante afirma que, ao final da instrução criminal, foi demonstrada a ilegalidade da busca e apreensão realizada na residência. Sustenta que a existência de entorpecente no interior da casa não é suficiente para gerar o estado de flagrância. Aduz a inexistência de investigação prévia. Nega ter havido autorização para adentrar a moradia. Pede a nulidade da busca, com consequente invalidação das provas e revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, requer o afastamento do cárcere com fixação de medidas alternativas do artigo 319 do CPP, sob argumento de que DARLY não está envolvida com intensa traficância e a última anotação teve a pena extinta há mais de 5 (cinco) anos, além de ser mãe de 3 (três) filhos. É o relatório. Não estão presentes os requisitos hábeis à concessão da cautela. É cediço que em sede de habeas corpus é vedado o exame aprofundado de provas. A avaliação da forma em que se deu a entrada da autoridade policial na casa demanda dilação probatória. Destaco que o tema já foi levantado pela defesa de DARLY em sede de alegações finais, para posterior apreciação no momento da prolação da sentença (ID 31764170 dos autos originais). Em análise superficial, depreende-se do depoimento de THIAGO PERALVA BARBIRATO que, após monitorar a residência, foi até o local e identificou-se como delegado. Indagou se DARLY conhecia FERNANDO e se guardava alguma coisa ilícita na residência. A paciente confessou manter uma bolsa na casa, a pedido do “MENOR”, que poderia conter entorpecentes. Acrescentou que DARLY teria voluntariamente indicado o local do objeto com o ilícito (ID 31764168). O tema foi objeto de decisão exarada pela juíza de direito da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal em 12/8/2021: No que tange as alegações dos Acusados, primeiramente, cumpre anotar que os argumentos envolvendo o contexto fático-probatório do flagrante se confunde-se com o próprio mérito da causa, dependendo de produção de provas para melhor análise no momento da prolação da sentença. Assim, as alegações da Defesa da Ré quanto ao ingresso em seu domicílio, pelo constante nos autos, neste momento processual, não podem ser acolhidas. Afinal, pelas informações trazidas aos autos, em investigação anterior à entrada dos policiais no domicílio da Ré sobre um suspeito chamado Caio, que supostamente forneceria drogas para uma associação criminosa, foi observado elo deste com Fernando dos Santos Pacheco, o qual, por sua vez, dirigia-se constantemente a casa de Darly com bolsas e mochilas. Deste modo, neste momento processual, não há motivos para se afastar as declarações policiais neste tocante, em especial se considerado que a própria acusada Darly teria admitido que, em sua residência, havia uma bolsa e uma sacola deixadas por um terceiro que lhe fornecia drogas, restando assim, a meu ver, por ora, justificado o ingresso em sua residência. Aliás, não se pode olvidar, ainda, que conforme entendimento majoritário, tanto nos Tribunais Superiores quanto nesta Corte, as declarações de agente policial, como todos os demais atos praticados no exercício da função pública, têm presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, até que sejam afastadas por provas igualmente idôneas. De qualquer modo, o comparecimento ou não de ter terceiros em sua residência e se essa situação foi ou não visualizada pelos policiais são matérias que, por óbvio, demandam a produção de provas e, assim, não podem determinar a absolvição sumária da Acusada. Quanto a alegação de não ter sido gravado seu consentimento, além de não ter sido questionado aos policiais sobre tal circunstância, é de se apontar que não há qualquer obrigatoriedade em vigência do mencionado registro. Enfim, repita-se, a existência ou não de fundadas razões para o ingresso na residência da Denunciada é matéria a ser apreciada após a produção das provas, por ocasião da sentença, e não neste momento processual, não havendo qualquer nulidade a ser declarada neste momento (ID 31764166). Aparentemente, não há motivos para afastar o depoimento de THIAGO. A guarda de drogas na moradia gera sim o estado de flagrância. A jurisprudência é remansosa no sentido de que a palavra de policiais tem fé pública: “Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. (...).” (Acórdão 1390778, 07165322020208070007, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A veracidade do depoimento será melhor analisada no momento da prolação da sentença, quando cotejado com outros elementos dos autos. Inexiste ilegalidade patente a ser afastada. Mantenho a decisão recorrida. Quanto ao pedido de aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP, o pleito foi examinado pela 3a Turma Criminal do TJDFT (ID 31764163). A reanálise é vedada neste momento, nos termos do § 2o do art. 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, que regulamenta o funcionamento do plantão judicial de segunda instância, “não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. Indefiro a liminar. I. BRASÍLIA, DF, 31 de dezembro de 2021 10:47:01. SANDRA DE SANTIS DESEMBARGADORA RELATORA